Tribunal: TJDFT
Processo: 0742232-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742232-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELA POLIDORO KNIPPEL PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO DE AVILA VIANA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que, nos autos de no 0002455-13.2017.8.07.0020, por ocasião da prolação da sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente, de ofício, eis que sem qualquer requerimento ministerial prévio, e, sem fundamentação idônea. Alega que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 129, § 1o, inciso III, §§ 9o e 10, todos do Código Penal[1], a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e que a prisão decretada, além de não ser embasada em fundamentação idônea, desconsidera a contemporaneidade e o fato de o paciente ter respondido a todo o processo em liberdade, cumprindo rigorosamente as medidas protetivas de urgência a ele impostas. Acrescenta que para impugnar a r. sentença condenatória foi interposto recurso de apelação que, surpreendentemente, foi desprovido por esta eg. 1a Turma Criminal, inclusive quanto à manutenção do decreto segregacional. Diz que na presente impetração estão sendo trazidos fatos novos, pois “os processos mencionados na r. sentença condenatória pelo I. Juízo de piso, referente a suposta vítima Rafaella de Mello Maciel, já sobrevieram sentenças absolutórias em face de Renato”. Repisa as teses: i) da ilegalidade da prisão decretada na r. sentença, pois teria sido em desconformidade com a redação do art. 387, §1o, do Código de Processo Penal, que deve ser interpretado conforme a nova redação conferida ao art. 311 do mesmo Codex, por força da Lei no 13.964/2019, e, ii) da ausência de fundamentação da decisão constritiva, que deixou de observar a necessária contemporaneidade já que entre o decisum e os fatos pelos quais o paciente foi condenado decorreu o prazo de aproximadamente 5 (cinco) anos. Destaca que, nos autos das ações penais nos 0009698-83.2018.8.07.0016 e 0009326-37.2018.8.07.0016, o paciente foi absolvido, conforme sentenças proferidas em 18.10.2021 e 02.12.2021, respectivamente, o que constitui fato novo que corrobora a vindicada tese de ilegalidade do decisum constritivo. Argumenta, ainda, que não se pode decretar a constrição da liberdade de alguém com base em ilações e conjecturas, como alega ter ocorrido na presente hipótese. Finaliza asseverando que, caso não se acolha a tese para relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente, que seja substituída pela prisão domiciliar, eis que ele é portador de “broncopatia, enfisema pulmonar e diminuta placa parietal calcificada coronariana na artéria descendente anterior”. Noticia que o paciente foi preso em 09.12.2021, encontra-se custodiado no Presídio de Uberlândia I e é portador de comorbidades que podem agravar eventual infecção causada pela contaminação pelo COVID-19, destacando que a sua manutenção em ambiente carcerário pode agravar a doença respiratória. Sustenta que o paciente necessita de tratamento médico, cuidados especiais com sua alimentação e atividade física contínua e ininterrupta, porque no ano de 2021 sofreu uma “semiobstrução intestinal por bridas, em decorrência de grave obstrução intestinal sofrida em 2014”. Requer a concessão da ordem para relaxar/revogar a prisão preventiva do paciente. Caso assim não se entenda, pugna para que seja concedida a prisão domiciliar. Feito instruído com documentos. Submetidos os autos à apreciação do em. Des. Plantonista, foi proferido o despacho de ID 31741075, determinando-se o aguardo do regular expediente forense diante da ausência de pedido de liminar. É o relato do necessário, DECIDO. O caso é de inadmissão do writ. Ainda no mês de dezembro do ano de 2021 foi impetrado em favor do paciente o habeas corpus no 0740019-06.2021.8.07.0000, no bojo do qual se proferiu, em 14.12.2021, decisão monocrática de inadmissão “Em primeiro lugar, porque não há a indicação da autoridade apontada como coatora. Em segundo lugar, porque não consta cópia do mandado de prisão que teria sido cumprido em desfavor do paciente. E, em terceiro lugar, porque, ao que tudo indica, a impetrante se insurge contra prisão decorrente de sentença condenatória confirmada pelo Tribunal e os pedidos direcionados ao cumprimento da pena devem ser formulados perante o d. Juízo da Execução Penal” (ID 31524516 dos mencionados autos). Apenas para rememorar, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa técnica em desfavor da r. sentença condenatória, esta eg. 1a Turma Criminal manteve o decisum de 1o grau, à unanimidade, inclusive no que se refere à determinação do encarceramento. Não poderia agora este mesmo órgão colegiado funcionar como instância revisora de suas próprias decisões. Logo, as alegações expendidas não socorrem ao paciente quanto ao ponto. Por fim e apenas para que fique bem claro, o pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser formulado perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir acerca das questões afetas ao cumprimento da pena. Qualquer manifestação prévia desta c. Turma consistiria em indevida supressão de instância, conforme, aliás, já fora esclarecido na impetração anterior. Nesse particular, mais uma vez trago à colação precedentes nesse sentido: Execução penal. Prisão domiciliar. Competência. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao juiz da execução penal examinar pedido de prisão domiciliar. 2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal, em habeas corpus, importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1374120, 07287108520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO EM ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O Habeas Corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. 2. O novo pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária está sendo apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais com a observância de todos os procedimentos que o caso requer, não podendo esta Turma Criminal apreciar o referido pedido, sob pena de supressão de instância, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. 3. HABEAS CORPUS INADMITIDO. (Acórdão 1368831, 07227245320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 1o Se resulta: (...) III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; (...) § 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. § 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).